Tribunal: STF
Processo: HC 187478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Gabriel Soares Freza, advogado, em benefício de Leandro Felix Graciano de Jesus, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.838.044, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 14.3.2019, deu parcial provimento ao recurso defensivo e reduziu as penas impostas ao paciente para oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. IDENTIDADE FISICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ARMA. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECOTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2° do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença." Tal regra não é absoluta, admitindo-se que outro Magistrado sentencie quando aquele estiver impedido de fazê-lo por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, dentre outros. 2. No caso, na data em que os autos foram conclusos para sentença, o Juiz Substituto que havia declarado o encerramento da instrução encontrava-se lotado em Juízo diverso, razão pela qual inexiste nulidade decorrente de ter sido proferida pelo Magistrado que o sucedeu. 3. Se a prova oral (depoimentos das vítimas na Delegacia e em Juízo uniformes e coerentes) e documental (inquérito policial, ocorrência, autos de reconhecimento fotográfico e pessoal, além de filmagem captada por câmeras de segurança do local) define que o roubo descrito na denúncia ocorreu e o apelante foi o autor, não há que se falar em absolvição sob quaisquer fundamentos. 4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. (STJ, HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 4. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, comumente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância probatória. No caso, tendo as vítimas afirmado tanto na Delegacia quanto em Juízo que o autor do fato utilizou uma arma de fogo tipo pistola de cor prata, confere-se credibilidade aos seus depoimentos. 5. Em se tratando de lei posterior prejudicial ao réu, a vigente na data do fato que veio a ser revogada é dotada de ultra-atividade penal, razão de se manter a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso Ido Código Penal. 6. A existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado justifica a exasperação da pena-base no tocante a antecedentes, conduta social e personalidade na primeira fase, bem como para configurar reincidência na segunda, desde que com respaldo em anotações distintas para não implicar bis in idem. Precedentes do STJ e da Corte. 7. Verificando-se que a sentença condenatória que respaldou a valoração negativa da personalidade foi reformada pela instância ad quem para absolver o apelante da imputação com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, impõe-se o decote dessa valoração negativa. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida”.
    4. Com alegações de ofensa ao princípio da identidade física do juiz e erro na dosimetria da pena a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2019, o Ministro Rogerio Schietti Cruz deu parcial provimento ao recurso apenas para “afastar a avaliação desfavorável da vetorial conduta social e, como consequência, reduzir a sanção imposta ao acusado para 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão mais vinte dias-multa”.
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 5.12.2019. Esta a ementa do acórdão:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA. MAGISTRADO SUBSTITUTO QUE INSTRUIU O FEITO LOTADO EM OUTRA SERVENTIA QUANDO OS AUTOS FORAM CONCLUSOS PARA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende haver situações excepcionais a justificar a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução do processo, sem que tal fato caracterize violação do princípio da identidade física do juiz (convocação, licença, promoção, férias ou outro motivo legal). Precedente. 2. No caso, não há plausibilidade no pedido de anulação da sentença condenatória por alegada violação do princípio da identidade física do juiz, visto que a instrução foi presidida por magistrado substituto que, ao tempo da conclusão dos autos para sentença, estava lotado em outra serventia. 3. Agravo regimental não provido”.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual insiste na alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz. 
    Relata que o juiz substituto Caio Todd Silva Freire teria presidido a audiência de instrução, mas a sentença teria sido prolatada pelo juiz titular Fábio Francisco Esteves. 
    Salienta que o “mm. Dr. Caio Todd Silva Freire foi designado para substituir temporariamente o titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de Outubro de 2018. Sendo assim, ainda que não estivesse na r. Vara no dia da conclusão para julgamento (19 de Outubro de 2018 – sexta-feira), nada impediria que a conclusão fosse feita em seu nome, visto que retornaria àquele Juízo por mais 5 vezes somente naquele mês, sendo que a data mais próxima estaria a apenas 04 dias de distância (23 de Outubro de 2018 – terça-feira)”. 
    Argumenta que a “determinação de conclusão a magistrado diverso do que havia presidido a AIJ não apenas violou o Art. 399, § 2º, do CPP, mas trouxe prejuízo notório ao ora Paciente, visto que a conexão estabelecida com o mm. Dr. Caio Todd em audiência e a forma como este percebia as provas apresentadas pela defesa e pela acusação não foram levadas em consideração. Entregando ao magistrado sentenciante somente a letra fria gravada em um papel e vídeos de trechos da Audiência de Instrução e Julgamento, que jamais terão o mesmo substrato que a presença física na sala de audiências”. 
    Assevera configurada afronta ao princípio do devido processo legal, porque o art. 132 do Código de Processo Civil de 1973 teria sido revogado e, “não havendo lei federal que apresente exceções ao princípio da identidade física do juiz, é de extremo rigor que se proceda à conclusão dos autos e seu posterior julgamento ao magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento, haja vista sua conexão com as provas ali obtidas e maior aptidão para sua análise”.
    Este o teor dos pedidos:
    “a) seja feita a intimação de todos os atos em nome do impetrante, sob pena de nulidade;
    b) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer;
    c) ao final, seja confirmada a ordem no presente habeas corpus para retornar os autos ao Juízo de conhecimento, com conclusão dos autos ao mm. Dr. Caio Todd Silva Freire ou refeitura da Audiência de Instrução e Julgamento, a fim de proporcionar a garantia do contraditório efetivo e da ampla defesa ao ora Paciente, fazendo cessar a ofensa direta ao seu direito ao devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CF/88) e indireta ao seu direito de liberdade (art. 5º, caput, CF/88).
    d) desde já, a manifestação desta defesa-técnica em seu interesse na sustentação oral de sua tese, com sua consequente oposição ao julgamento virtual comum”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. No julgamento da apelação interposta pela defesa, o Tribunal de origem afirmou:
    “A audiência que colheu os interrogatórios dos réus foi presidida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Caio Todd Silva Freire (fl. 119).
    A r. Sentença de fls. 127/133 foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Fábio Francisco Esteves.
    É certo que o § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal prescreve que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Entretanto, tal preceito não é absoluto, admitindo exceções, mormente aquelas contidas no artigo 132 do Código de Processo Civil revogado.
    A Turma tem declarado nulidade em casos tais, salvo se o juiz que presidiu a instrução e colheu o interrogatório do réu estiver afastado, hipótese dos autos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: (…) 
    No caso, o MM. Juiz de Direito Caio Todd Silva Freire foi designado para substituir temporariamente o titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de outubro de 2018, conforme Portaria GPVP 57 (art. 1º, III) datada de 11.10.2018 e disponibilizada no DJe do dia 16.10.2018, página 47, disponível no sítio eletrônico do TJDFT.
    Excetuado o período acima indicado, o MM. Juiz de Direito Caio Todd Silva Freire encontra-se lotado na 1ª Vara Criminal de Ceilândia/DF desde o dia 9.1.2017, o que se afere mediante consulta ao Histórico de Localizações disponível na Intranet deste Tribunal.
    Os autos foram conclusos ao MM. Juiz de Direito Fábio Francisco Esteves para sentença em 19.10.2018 (fl. 125), dia em que o Magistrado que presidiu a instrução encontrava-se lotado na 1ª Vara Criminal de Ceilândia/DF. Consequentemente, quem estava no exercício pleno das funções judicantes da Vara Criminal e Tribunal do Júri no Núcleo Bandeirante/DF em 19.10.2018 era o Juiz titular da serventia para quem os autos foram conclusos.
    Ora, se na data em que os autos foram conclusos para sentença, marco vinculatório do Juiz, o MM. Juiz de Direito Fábio Francisco Esteves, titular da serventia judicial, estava no exercício de suas funções judicantes, cumpria-lhe proferir sentença de mérito, razão pela qual inexiste nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz.
    Hipótese diversa seria se nessa mesma data o MM. Juiz de Direito Substituto Caio Todd Silva Freire ainda estivesse lotado na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, o que não é a hipótese dos autos.
    Estando o Magistrado que declarou encerrada a instrução designado para exercer jurisdição noutro Juízo na data em que os autos foram conclusos para sentença, cumpria àquele investido de exercício pleno nessa data proferir sentença, no que inexiste nulidade”.
    8. Em consonância com esse entendimento, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Extrai-se do voto condutor do acórdão, proferido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:
    “Com efeito, esta Corte Superior entende haver situações excepcionais a justificar a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução do processo, sem que tal fato caracterize violação do princípio da identidade física do juiz. (...)
    No caso, o Tribunal de origem atestou que o juiz substituto – aquele da instrução –, na data em que os autos foram conclusos para sentença, estava lotado em outra serventia. Portanto, não há nulidade a ser declarada.
    Com efeito, não há plausibilidade no pedido de anulação da sentença condenatória por alegada violação do princípio da identidade física do juiz, visto que a instrução foi presidida por magistrado substituto que, ao tempo da conclusão dos autos para sentença, estava lotado em outra serventia. A situação descrita adequa-se às hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência desta Corte Superior”.
    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014).
    É de se realçar que no Código de Processo Civil/2015 não se reproduziu a redação do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal. 
    Entretanto, apesar da ausência de norma legal expressa quanto às exceções ao princípio da identidade física do juiz, persiste o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de admitir o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. 
    Sobre o tema, Eugenio Pacelli ensina:
    “Referido princípio da identidade física esteve presente por muito tempo em nossa legislação processual civil, tendo sido revogado, porém, com o novo CPC, vigente a partir de março do ano de 2016.
    Algumas questões, antes solucionadas pelo revogado CPC (art. 132), penderão sem a previsão expressa das respectivas soluções. Exemplo: quando em férias o magistrado que instruiu o processo penal, dever-se-á aguardar o seu retorno para o julgamento da ação penal? E se houver réu preso?
    Pensamos que as respostas haverão de ser encontradas em outros princípios, igualmente relevantes no processo, tal como aquele que consagra a duração razoável do processo, a impedir a sua paralisação ou o seu imobilismo por ausência de regulação legal especí'ca.
    Tratando-se de réu preso, então, a resposta é até bem simples: caberá ao substituto legal sentenciar, no prazo previsto em Lei.
    E pensamos que a mesma solução deverá ser dada aos demais casos de afastamentos temporários do magistrado que instruiu o processo. Do contrário, e exatamente pela ausência de exceções legais ao princípio da identidade física, ressalvada a situação óbvia da aposentadoria do juiz, a ação penal restará sempre paralisada nos demais casos de quaisquer afastamentos do juiz.
    De igual modo, a remoção ou a promoção do juiz para outra jurisdição deverá ser su'ciente para o afastamento do princípio da identidade física do juiz, ressalvando-se, sempre, ao substituto legal, a possibilidade de renovação da prova, para a formação do seu convencimento” (Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 251, publicação eletrônica).
    Em idêntico norte, Gustavo Henrique Badaró observa:
    “No entanto, mesmo sendo adotada a identidade física do juiz, fatalmente haverá situações concretas que acabarão fazendo com que se tenha que excepcionar tal regra. A identidade física do juiz, mormente quando se exige que toda a instrução se desenvolva perante um mesmo juiz, não é uma regra absoluta: impossibilia nemo tenetur! Ante a ausência de previsão legal de qualquer hipótese de relativização da regra da identidade física do juiz penal, defendia-se a aplicação, por analogia – pois nesse ponto, sim, há lacuna – as exceções previstas no art. 132 do ab-rogado CPC, que previa: “juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença” (CPP, art. 399, § 2.º), “salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor”. Seria praticamente impossível adotar a regra da identidade física do juiz em caráter absoluto e inquebrantável. É necessário que haja previsão legal de situações excepcionais em que, mesmo tendo toda a instrução sido presidida por um juiz, se, no momento de sentenciar o feito, outro magistrado estiver respondendo pelo processo, será este o juiz que deverá julgá-lo.
    O problema é que o CPC de 2015 não adotou a regra da identidade física do juiz e, consequentemente, não tratou de exceções à vinculação do juiz. Assim, não há mais qualquer previsão normativa a definir em que casos, excepcionalmente, o juiz que presidir a instrução não irá sentencia o feito. Certamente a jurisprudência irá se encarregar de fixar, casuisticamente, tais exceções ao § 2.º do art. 399 do CPP.
    Tal solução, contudo, não é isenta de crítica. A primeira, é que na ausência de regra clara e deixando a questão ao sabor dos humores jurisprudência, haverá grande insegurança sobre quem será o juiz que praticará o ato mais importante do processo. Além disso, ao conectar a regra da identidade física do juiz com a garantia do juiz natural, a necessidade de que se observe a reserva de lei para as exceções à identidade física também se impõe. Isso porque de nada adiantaria assegurar o juiz natural, não só quanto ao órgão competente, mas também em relação à pessoa física do juiz atuante no órgão, se em relação a este se admitissem substituições no momento da sentença, por critérios discricionários” (Processo Penal. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, publicação eletrônica).
    Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal” (HC n. 170.629, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 
    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EXPLOSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. (...) 3. O STF entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha, veja-se o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.193.737-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019). 
     “O princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (cf. a propósito o RHC 123.572, j. pela Primeira Turma desta Corte na Sessão de 7/10/2014, do qual fui relator)” (HC n. 123.873, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2014). 
     “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL POR MOTIVO DE FÉRIAS. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SUCESSOR. ART. 132 DO CPC. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja correlata com as provas produzidas pelo magistrado que a conduziu. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, excepciona a regra geral prevista no artigo 399 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/08, prevendo a possibilidade do feito ser sentenciado pelo sucessor do juiz que presidiu a instrução, nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do titular. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença pelo respectivo sucessor, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. “O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício” (HC 107.822, Primeira Turma, que de fui Relator, DJ de 08.013.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o paciente foi condenado a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e VI c/c o artigo 70, ambos do Código Penal. A sentença foi proferida pelo juiz sucessor do magistrado que presidiu a instrução criminal, em razão do afastamento do titular por motivo de férias, estando em consonância com as provas colhidas durante aquela fase processual. Ademais, a defesa não comprovou a existência de qualquer prejuízo ao paciente. 6. Ordem denegada” (HC n. 110.404, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2014). 
    10. Ressalte-se que, na espécie, não se demonstrou efetivo prejuízo, sem o qual não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA EFETIVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE CARTAS PRECATÓRIAS E PELA RECUSA DE NOVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, QUE TRADUZ MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO. 
    - A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 
    - O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 119.540, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora